Tribunal: TJMT
Processo: 1016069-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016069-49.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: SINMAR CARRIJO BARBOSA
AGRAVADO: JOSÉ LOURENÇO DO CARMO, EDUARDO PENNO e JOSÉ DIVINO VIEIRA DA SILVA
Vistos etc.
A certidão de id. 57182494 indica a infrutífera tentativa de intimação de José Lourenço do Carmo.
Determino a juntada da carta devolvida pelo correio, bem como informações sobre a intimação dos demais agravados Eduardo e José, nos endereços indicados pelo agravante.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora